Tribunal: TJDFT
Processo: 0061110-16.2009.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0061110-16.2009.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: RUBENS BANDEIRA DAVID DESPACHO Diante da justificativa apresentada na petição de ID no 55557499, defiro a prorrogação do prazo concedido pelo despacho de ID no 54894753, por mais 30 (trinta) dias, a fim de que o recorrido RUBENS BANDEIRA DAVID se manifeste sobre a adesão ao acordo coletivo homologado pelo STF. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007